Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753064-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GUILHERME CORREA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0744457-04.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela para obrigar a agravante a retornar a modalidade contratada pelo agravado. Narra que o agravado ajuizou ação informando que após a Allcare assumir como administradora do plano de saúde fora realizada readequação do plano, tendo seu atendimento prejudicado em razão de diversas negativas no tratamento de retinopatia diabética avançada e doença renal do diabetes. Defende a ausência dos requisitos para concessão da tutela pretendida pelo agravado, esclarecendo que não houve negativa de atendimento na rede credenciada, afastando, assim, a verossimilhança do direito pleiteado. Sustenta a legalidade da migração, em razão de novo contrato entre a Unimed e a Allcare, sendo esta a estipulante do contrato. Informa sobre a existência de rede própria de atendimento não existindo direito a atendimento em rede particular. Defende que conforme previsão nas normas de regência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a cobertura deve respeitar a rede de prestadores credenciada ou rede própria como é o caso em análise. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 54409110 e 54409111. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a possibilidade de alteração unilateral do contrato entabulado entre as partes. Transcrevo a decisão agravada de ID 176706097 dos autos principais: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por GUILHERME CORREA DE ALMEIDA em desfavor da UNIMED NORTE DE MINAS, UNIMED CENTRAL NACIONAL FILIAL BRASÍLIA e ALLCARE GESTORA DE SAÚDE, onde o autor postula em sede de tutela de urgência a ordem para “determinar que a Ré retorne à modalidade de Plano de saúde Individual com abrangência Nacional, que fora contratada inicialmente, e que fora alterada de forma unilateral pelas requeridas, com fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia e alternativamente o deferimento de todos os procedimentos negados de forma necessária e pelo prazo necessário a vista de melhor qualidade de vida para o autor, tendo em vista que a partir da data de 30.10.2023 o autor já não poderá mais realizar as sessões de Hemodiálise semanais”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário pontuar que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços. A situação narrada é peculiar, porquanto a parte autora efetivou o contrato com as empresas requeridas para um plano de saúde com abrangência nacional, conforme demonstra o documento de ID 176495932. O contrato foi firmado em 01.02.2023. Ocorre que unilateralmente as requeridas procederam a migração, denominada de readequação de plano, transformando-o em plano de saúde com abrangência regional (área de abrangência geográfica – regional B – Grupo de Municípios) (doc. de ID 176630122). Ou seja, unilateralmente, houve uma alteração do serviço contratado, a fim de restringir a área de cobertura. Ocorre que este procedimento é vedado expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, XIII, vejamos: SEÇÃO II Das Cláusulas Abusivas Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração; Vê-se, claramente, que o comportamento das empresas requeridas modificou unilateralmente o conteúdo do contrato, porquanto restringe a área de cobertura. Portanto, por ofensa expressa ao normativo do Código de Defesa do Consumidor, é forçoso no presente momento reconhecer a abusividade de comportamento e a alteração contratual de restrição de área de abrangência. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a restrição da área de abrangência afasta a possibilidade de continuidade de tratamento do autor na cidade de Rio Claro/SP, o que pode aumentar o risco do autor ou até mesmo levá-lo à morte, porquanto estamos falando de uma pessoa com necessidade de realização periódica de hemodiálise. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a obrigação para que as rés retornem o autor à modalidade de Plano de saúde Individual com abrangência Nacional, que fora contratada inicialmente. Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00, limitando-a a R$ 300.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/98 prevê: Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. § 4o Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa operadora. O artigo citado refere-se a adaptação dos planos anteriores a lei. Assim, em princípio, não havendo previsão expressa sobre adequação dos planos posteriores parece razoável aplicar a mesma impossibilidade de alteração de forma unilateral. O caso em análise comporta diversas divergências narrativas, de um lado o agravado informa que em razão da readequação unilateral do seu plano de saúde teve diversos pedidos negados, sendo prejudicado, tendo em vista que sua condição de diabético com retinopatia diabética e doença renal diabética. De outro lado, a agravante defende que as negativas são devidas tendo em vista a rede de atendimento própria. Considerando a controvérsia sobre a legitimidade seja da readequação do plano de forma unilateral, questão aparentemente não controvertida, seja do atendimento em rede própria ou credenciada, necessária maior dilação probatória para que sejam fixados os pontos controvertidos e as partes possam demonstrar suas alegações. No caso em análise, existindo dúvida sobre a legitimidade das ações do plano de saúde e considerando que o agravado é portador de doença que exige atendimento, necessário manter a decisão que concedeu a tutela por risco inverso. Devendo ser privilegiado no caso, o direito à saúde. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária ausente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o indeferimento da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 14:28:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador